Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO DE FATO OU ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIPARAÇÃO À SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. ADESÃO DO TITULAR DE UNIDADE AUTÔNOMA OU ANUÊNCIA COM A COBRANÇA (RESP no 1.280.871 – SP). ANUÊNCIA DO TITULAR. ADESÃO E AUTORIZAÇÃO TÁCITAS PATENTEADAS. FRAÇÃO CEDIDA A ATUAL DETENTORA. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PERTINENTES AO IMÓVEL. NOVA ADESÃO. DESNECESSIDADE. GÊNESE DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA. RESIDÊNCIA NA FRAÇÃO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS FOMENTADOS. INADIMPLÊNCIA. TITULAR DE FRAÇÃO AUTÔNOMA. ASSIMILAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE DECLARADA NULA. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUTIR NO DIREITO DO CONDOMÍNIO DE FATO SER REMUNERADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO PRESERVADA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA CRIAÇÃO DA ENTIDADE. LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PRESERVADOS. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O condomínio de fato derivado de parcelamento irregular que, volvido a canalizar os interesses e esforços dos detentores das frações situadas no perímetro do loteamento, se organizara sob a forma de associação de moradores de forma a ser viabilizado o alcance do seu desiderato de prestar serviços comuns em prol de toda coletividade de moradores e otimizar a realização das obras pertinentes às áreas comuns, notadamente de urbanização e cercamento, ostenta legitimação e capacidade para estar em juízo para perseguir as parcelas contributivas aprovadas em assembleia, atributos que não são afetados pelo advento de sentença anulatória da reunião em fora criado se, a par de ainda não ter sido alcançada pelo advento da coisa julgada, a criação fora corrobora subsequentemente em nova reunião assemblear.
2. Os “condomínios irregulares” redundaram na germinação de efeitos e conflitos que, ante sua relevância e alcance social, não podiam ficar à míngua de modulação judicial, ensejando a inexorabilidade dos fatos e a missão confiada ao Judiciário de resolver os conflitos sociais a suplantação do formalismo e que passassem a merecer o mesmo tratamento dispensado às sociedades despersonalizadas, culminando com o reconhecimento de que estão revestidos de capacidade e legitimação para estar em Juízo ativa e passivamente.
3. A origem e destinação da entidade criada sobrepujam a denominação que lhe fora conferida como parâmetro para delimitação da sua natureza jurídica, resultando que, ainda que lhe tenha sido conferida a denominação de associação ao ser criado, se efetivamente está destinado à administração das áreas comuns compreendidas no loteamento e fomento de serviços aos detentores das unidades que o integram de forma indistinta, essas inferências determinam que lhe seja conferida a natureza de condomínio irregular, que, desprovido de regular constituição, merece ser tratado como sociedade despersonalizada.
4. Conquanto não se afigurando viável se lhe dispensar o mesmo tratamento conferido ao condomínio regularmente constituído, ao qual é resguardado o direito de exigir de todos os titulares das unidades que os integra o pagamento das taxas legitimamente aprovadas em assembleia, independentemente de qualquer manifestação ou adesão, porquanto deriva a obrigação da lei, germinando em face da coisa detida em condomínio (CC, art. 1.336; Lei no 4.591/64, arts. 7o e 8o), a cobrança de taxas pelo condomínio de fato e/ou associação de moradores dos titulares das unidades que o integram, guardando subserviência ao fato de que somente a lei e o contrato são fontes de obrigação, é condicionada à adesão dos titulares ao quadro de associados ou de anuência com a cobrança, conforme firmado pela Corte Superior em sede de julgamento realizado sob o formato dos recursos repetitivos (REsp no 1.280.871).
5. Assimilando que efetivamente é detentor de unidade autônoma situada no perímetro do loteamento do qual germinara o condomínio de fato ou associação de moradores por ser cessionário dos direitos possessórios relativos ao imóvel cedido, no qual reside e está compreendido no perímetro do condomínio irregular, o fato de o cedente ter aderido previamente ao quadro de associados torna prescindível nova manifestação advinda da cessionária como pressuposto para sua responsabilização pelas taxas geradas pelos serviços fomentados, tornando inviável, por implicar postura contraditória, que é repugnada pelo direito - nemo potest venire contra factum proprium -, ventilar que não aderira ao quadro de associados nem anuíra com a cobrança, tornando-a imune ao pagamento das prestações, por não ter manifestado adesão ao assumir a condição de titular dos direitos cedidos, notadamente quando residente na unidade.
6. O entendimento firmado pelas Cortes Superiores no sentido de encerrar pressuposto para que o associado seja obrigado a concorrer para as contribuições sociais advindas de associações de moradores a prévia adesão ao quadro de associados, mediante exercício de modulação e aplicação do distinguishing, não se conforma com a situação em que a associação derivara de loteamento irregular e encerra verdadeiro condomínio horizontal, assinalando-se em tudo a entidade condominial e fomentando serviços que lhe são típicos, como sucede com os chamados “condomínio irregulares” que subsistem no âmbito do Distrito Federal, legitimando a constatação da subsistência de distinção de situações de fato o afastamento das teses estratificadas e a responsabilização do detentor e morador de unidade autônoma inserida no perímetro do parcelamento pelo pagamento das taxas direcionadas indistintamente a todos os associados/condôminos.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.